Tribunal: STF
Processo: ARE 1488767
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Boa Viagem interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO PARQUET ESTADUAL EM FACE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TUTELA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO MUNICIPAL EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. O BEM JURÍDICO TUTELADO PELO AUTOR COLETIVO POSSUI ENVERGADURA CONSTITUCIONAL E POSSUI PRIORIDADE ABSOLUTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    01. O bem jurídico tutelado pelo autor coletivo possui envergadura constitucional na medida em que busca resguardar direitos de crianças e adolescentes os quais possuem prioridade absoluta por imposição da Constituição Federal. 



    02. À luz do comando estabelecido pelo Constituinte originário, o legislador infraconstitucional editou o Estatuto da Criança e do Adolescentes que trouxe em seu âmago os princípios gerais que irradiam todo o sistema normativo que disciplina os direitos da criança e do adolescente como sendo de prioridade absoluta. Destarte, é clarividente que a observância dos princípios constitucionais de proteção à criança e ao adolescente é de responsabilidade também dos Municípios, sendo da própria essência da política de atendimento propagada no Estatuto da Criança e do Adolescente a municipalização deste. 



    03. Nessa ordem de ideias é fácil concluir que sempre que tais direitos constitucionais da criança e do adolescente, repetidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, forem ameaçados ou violados, é da responsabilidade do Município propiciar política de atendimento para aplicabilidade de medidas de proteção (art. 98, ECA), dentre as quais se destaca o abrigo em entidade (art. 101, VII, ECA). 



    04. Inexiste dúvida, portanto, que o Estatuto da Criança e do Adolescente aponta o múnus público de salvaguardar a efetivação absoluta dos direitos dos menores, formulando políticas sociais públicas e destinação de recursos específicos para a proteção da infância e da juventude. 



    05. Logo, não é razoável ou mesmo cogitável admitir a omissão flagrante do Município de Boa Viagem em não possuir unidade atendimento institucional, o que demonstra a imperiosa necessidade de confirmação da sentença vergastada. 



    06. Remessa necessária conhecida e improvido. Sentença mantida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 2º, caput, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, “pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário e, se conhecido, pelo seu desprovimento”. Referida manifestação possui a seguinte ementa:



    “Ação Civil Pública. Agravo em recurso extraordinário. Condenação do Município de Boa Viagem a instalar e manter abrigo para acolhimento institucional de crianças e adolescentes na cidade. Suposta violação ao art. 2º, caput, da CF – princípio da separação dos poderes. 1. Ausente a impugnação específica e fundamentada de todos os motivos apresentados na decisão agravada para inadmitir o recurso extraordinário interposto. Incidência da Súmula 287/STF como óbice ao conhecimento do recurso. 2. Acerto da decisão agravada. 3. Repercussão geral não demonstrada de forma fundamentada. 4. P elo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário e, se conhecido, pelo seu desprovimento.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Ressalte-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Outrossim, além dos óbices corretamente apontados na decisão agravada, verifica-se que não restou atendido o quanto exigido pelo art. 322, parágrafo único, do RI/STF , bem como pelo art. 1.035, § 1º, do CPC/20153, pois o recorrente não demonstrou, de forma suficientemente fundamentada, a repercussão geral da matéria, tendo se limitado a apresentar argumentação genérica aplicável a qualquer recurso.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente